Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-64.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005022-64.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 327.639.801-04 (RECORRIDO), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005022-64.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1005022-64.2024.8.11.0045

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
José Correia dos Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ERRO DE DIGITAÇÃO EM DEPÓSITO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que a condenou, juntamente com outro requerido, à restituição de valores indevidamente creditados a terceiro em razão de erro de digitação em depósito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela não devolução do valor depositado erroneamente em conta de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira, como prestadora de serviço, responde objetivamente pelos danos causados
ao consumidor em raz
ã
o da falha na presta
çã
o de servi
ç
o, nos termos do C
ó
digo de Defesa do Consumidor.

4.

A ausência solução administrativa ou erro, mesmo após solicitação do consumidor, caracteriza falha na prestação de serviço.

5.

O Banco Central estabelece diretrizes para a devolução de valores depositados erroneamente, o que reforça o dever da instituição financeira de adotar medidas para minimizar os prejuízos ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pela não devolução de valores depositados erroneamente, quando se mantém inerte diante do aviso administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, artigo 55.

Jurisprudências relevantes:
N.U 1039073-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023 e

N.U 1014003-86.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005022-64.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1005022-64.2024.8.11.0045

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
José Correia dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde.

Sentença
(Id.
264960784
)
:

julgou procedente

o pedido autoral, condenou o banco recorrente e o requerido Flávio Gleyson Breda a devolverem o montante de R$1.200,00(mil e duzentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id
.

264960787

): requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 264960791):
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005022-64.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1005022-64.2024.8.11.0045

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
José Correia dos Santos

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Restituição de valores Cumulada com Indenização por danos morais proposta por
José Correia dos Santos
em
face de Banco Bradesco S.A. e Flávio Gleyson Breda.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrido alega
, em síntese, ser correntista do banco recorrido e que, em 28/05/2024, foi efetuado um depósito no valor de
R$1.200,00 (mil e duzentos reais)
, da sua conta corrente. Ocorre que, por um erro de digitação, o depósito foi direcionado a terceira pessoa.

Relata que, ao perceber o equívoco, entrou em contato com o banco, por intermédio de sua gerente, na tentativa de solucionar administrativamente a questão. Contudo, a instituição permaneceu inerte.

Em contraponto, a instituição bancária
assevera a inexistência de ato ilícito e que a culpa é exclusiva do consumidor.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que a instituição financeira não comprovou a abertura de procedimento interno para averiguar a regularidade do depósito e inibir o prejuízo do autor, mantendo-se inerte, não obstante a reclamação feita pelo consumidor
.

Importa destacar que, na audiência de conciliação, o requerido Flávio Gleyson Breda confessou ter recebido o valor indevidamente e manifestou sua intenção de restituí-lo integralmente.

Registre-se que a instituição financeira recorrida, na qualidade de prestadora de serviço, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização do correntista.

Ademais, o Banco Central orienta que a quantia depositada derivada de erro de digitação deve ser restituída em 60 (sessenta) minutos, sendo, também, possível estender o prazo para apurar indícios de irregularidade.

É aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor e, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“DEPÓSITO DE CHEQUE NOMINAL EM CONTA ERRADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1039073-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. PIX. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO NO DISPOSITIVO EM RELAÇÃO À SEGUNDA RECLAMADA. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1014003-86.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o banco recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025